Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR AÇÃO JUDICIAL. TÍTULO PROTESTADO. NOME DO CONSUMIDOR INSCRITO NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que os fatos vivenciados pelo autor são meros aborrecimentos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deferido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40032401 e 40032402). Contrarrazões apresentadas (ID 40032406).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O documento de ID 40032383 demonstra que o nome do autor foi protestado por débito declarado inexistente por meio da ação no 0703481-63.2021.8.07.0020. No caso, é pacífica a jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes: (Acórdão 1416954, 07242349220218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1439626, 07078199820218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.